Tribunal: STF
Processo: CC 7127
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-21
Data de publicação: 2002-11-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
        CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E O
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
1.      A Reclamação Trabalhista foi
apresentada, pelos servidores do Município de Forquilhinha, Estado
de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de
Criciúma, em data de 21 de novembro de 1994.
        Nela pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias
 em
que faltaram ao serviço, por motivo de greve.
        À época, estavam regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho, por força da Lei municipal nº
004, de 05/02/1990, que adotara esse único regime para seus
servidores.
2.      É certo que, a 2 de dezembro de 1998, a Lei
municipal nº 487 converteu-os em estatutários.
3.      Mas o que importa é que, à época da Reclamação, estavam
 sujeitos
à C.L.T., em face da lei municipal, então vigente.
        E o que pleiteiam é o pagamento dos
dias, em que faltaram ao serviço, por motivo de greve, no período
de 05/05/1994 a 31/05/1994, ou seja, quando vigorava tal regime.
4.      Competente, portanto, para o processo e julgamento da
Reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da
Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
5.      Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado
procedente, com a declaração de competência do suscitado (TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO), para prosseguir no julgamento da causa, como
lhe parecer de direito.
6.      Decisão unânime.